Tribunal: STF
Processo: RE 104557
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
- O ART. 639 DO CPC PRESSUPOE A EXISTÊNCIA DE CONTRATO
PRELIMINAR QUE TENHA O MESMO CONTEUDO (ELEMENTOS
ESSENCIAIS E ACIDENTAIS ENCARADOS OBJETIVAMENTE) QUE
O CONTRATO DEFINITIVO QUE AS PARTES SE COMPROMETERAM
A CELEBRAR - RE Nº 88.176 - RJ - RTJ 92/250.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 167 E 413.
INOCORRENTES OS REQUISITOS LEGAIS, DESCABE A AÇÃO
COMINATORIA INTENTADA PARA HAVER A EXECUÇÃO COMPULSORIA
DE IMÓVEL PROMETIDO A VENDA POR COMPROMISSO PARTICULAR
NÃO REGISTRADO.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A
RECONVENÇÃO.